Tribunal: TJMT
Processo: 0005375-46.2017.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005375-46.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIEGO KEVYLLIN SILVA FERNANDES - CPF: 060.167.361-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO - CPF: 277.839.048-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIEGO KEVYLLIN SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES (ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO (ARTIGO 171, § 1°, DO CÓDIGO PENAL) – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V e 115 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005375-46.2017.8.11.0020

APELANTE: HIEGO KEVYLLIN SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar Hiego Kevyllin Silva Fernandes à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime de estelionato, inscrita no art. 171,
caput
, do Código Penal (id. 123492516).

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento do estelionato privilegiado (artigo 171, § 1°, do CP), ao argumento que o acusado é primário e o prejuízo e de pequeno valor, e caso provido o apelo, requer ainda a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição (id. 123492525).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida (id. 123492528).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
CONHECIMENTO do RECURSO e, em preliminar, de ofício, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do acusado, e se for o caso, no MÉRITO pelo DESPROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória inalterada”
(id. 128554155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIEGO KEVYLLIN SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa alegar que o conjunto probatório dos autos não é apto à condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 171,
caput
, do Código Penal, o imputado foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa.

Dessa forma, a pena imposta, que não mais pode ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Conforme se verifica nos autos, a prática do fato ocorreu no dia 24 de maio de 2017 (id. 123492505 – fls. 01/02), sendo a denúncia recebida no dia 21 de fevereiro de 2018 (id. 123492505 – fls. 35) e a sentença condenatória prolatada em 21 de dezembro de 2021

(id. 123492516).

Ocorre que tanto a denúncia (id. 123492505 – fls. 01/02), quanto o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 123492505 – fls. 22/23), indicam que na data do fato, o autor do injusto era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em 30 de dezembro de 1996, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo em 02 (dois) anos.

Assim, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (21/02/2018) e a data da sentença condenatória (21/12/2021), decorreu período superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

À vista do todo o exposto e com o parecer, acolho a preliminar suscitada para declarar de ofício a extinção de punibilidade de Hiego Kevyllin Silva Fernandes, pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V e 115 do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022